Tribunal: TJDFT
Processo: 0718573-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718573-73.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEIDE GONCALVES DE OLIVEIRA VIEIRA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gleide Gonçalves de Oliveira Vieira contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, na ação de obrigação de fazer ajuizada contra Bradesco Saúde S.A. (processo n. 0719767-08.2023.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela de urgência concernente à determinação de custeio de “despesas hospitalares, de internação, medicamentosa, anestesista, materiais (órteses, próteses e materiais especiais) e honorários da equipe do cirurgião médico”, para realização de cirurgia ortognática. Em suas razões recursais (ID 46715137), a agravante narra que é beneficiária do plano de saúde operado pela ré. Discorre que seu quadro clínico é grave e que o médico cirurgião que lhe assiste apontou a urgência para realização do procedimento, devido à severidade da dessaturação noturna e apneia do sono. Destaca que a ré autorizou a realização da cirurgia no Hospital Sírio Libanês, mas negou a cobertura no tocante aos materiais que são imprescindíveis para concretizar o procedimento. Assinala que a demora para realização da cirurgia está agravando os sintomas da paciente, mormente no tocante à dificuldade para mastigar e respirar, além de dores intensas e constantes. Sustenta que o médico que lhe assiste detalhou o planejamento cirúrgico, sendo vedado à operadora do plano de saúde negar a cobertura do tratamento prescrito. Alega que o custeio dos materiais vindicados se respalda na Lei n. 9.656/98 e nas Resoluções Normativas ANS n. 428/17 e 465/21. Assim, requer a concessão de tutela de urgência recursal para que se determine que a ré “autorize todos os procedimentos e forneça todos os materiais, meios e condições necessárias ao tratamento indicado pelo médico assistente (doc. 2) indispensáveis a realização imediata do procedimento cirúrgico, englobando despesas hospitalares, internação, medicamentosa, anestesista, órteses, próteses e materiais especiais e honorários do cirurgião assistente, em consonância com o laudo médico (doc. 2) a ser realizado no hospital credenciado onde (Hospital Sírio Libanês), onde já possui senha de autorização 39E7KZ1, sob pena de multa diária”. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Preparo ao ID 46715150. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de origem, não se vislumbram presentes os aludidos requisitos. Para melhor deslinde da controvérsia, confira-se o teor da decisão agravada, no que interessa: Compulsando os autos não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. É que os elementos trazidos aos autos não demonstram que a demora possa causar dano grave ou de difícil reparação. No presente caso, embora o laudo ateste a urgência para realização do procedimento, o referido documento aponta para uma apneia obstrutiva do sono de grau leve, o diagnóstico possui data de 22/03/2023, o exame do sono foi realizado no dia 06/03/2023 e o exame de imagem é de 19/09/2022. Considerando as circunstâncias do caso, especialmente o fato de que, aparentemente, a autora ostenta a atual condição há algum tempo, entendo salutar o indeferimento da tutela de urgência, ao menos até a resposta do réu para um melhor esclarecimento acerca das razões para sua negativa em autorizar os equipamentos solicitados. A regra de experiencia comum e os casos relatados na jurisprudência deste TJDFT indicam, a priori, a inexistência de urgência para realização de cirurgia ortognática. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. REGULAR DESLINDE PROCESSUAL. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante, no prazo de cinco dias, autorize e custeie a realização da cirurgia ortognática, incluídos todos os materiais e próteses necessárias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 limitada a R$ 100.000,00. 2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do CPC, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. No caso, embora os relatórios médicos indiquem a necessidade do procedimento em virtude da deformidade dento-esquelética (CID: K07.2), não atestam a existência de risco imediato de morte ou de danos irreparáveis para a paciente que justifiquem a concessão da medida antecipatória. 4. Ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a tutela de urgência pleiteada deve ser indeferida. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1607029, 07189524820228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Com efeito, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência n. 1.886.929 e 1.889.704, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 990), entendeu pela taxatividade, em regra, do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde estabelecido pela ANS. É válido citar as teses fixadas no referido julgado: 1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; 2.A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; 3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; 4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. Após, foi editada a Lei n. 14.454/2022, que altera a Lei n. 9.656/1998, para estabelecer “critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar”, não sendo suficiente, assim, a alegação genérica de inexistência de previsão de determinado tratamento no aludido rol para impor empecilho ao atendimento pleiteado pelo beneficiário. Não se descuida que a apreciação dos casos que envolvem os contratos de saúde suplementar, principalmente quando se trata de cobertura contratual, exige cautela do órgão julgador, que deve pautar o julgamento em uma interpretação equilibrada das normas que regem a matéria. Na hipótese, observa-se dos e-mails coligidos ao autos pela autora, ora recorrente, que a operadora do plano de saúde informou o seguinte: Ressaltamos que aguardar a análise para o tipo de procedimento que será realizado na segurada não agrava a condição de saúde da mesma, uma vez que não há iminência de morte. Quando aos materiais sinalizamos que já constam liberados, entretanto, houve restrição de itens que não estão previsto em rol conforme determina a ANS. (sic) Ademais, a Funcef apontou: Conforme orientações do Bradesco, houve a liberação da cirurgia e materiais, com a observação de restrição para os materiais não estabelecidos no Rol de procedimentos estabelecidos pela ANS, segue abaixo a transcrição: Sugerimos que verifique junto ao profissional a possibilidade de substituição por materiais que estejam especificados no Rol de procedimentos ANS. Entretanto, verifica-se que houve autorização parcial quanto a alguns materiais vindicados e a autora não juntou a lista concernente àqueles cuja cobertura foi indeferida pela ré. Por conseguinte, não se vislumbra, de plano, o atendimento aos requisitos para que se determine o custeio de procedimento não previsto no Rol da ANS, exsurgindo necessária a dilação probatória para tanto. Além disso, não se afigura, em um juízo de cognição sumária, o perigo de dano alegado pela recorrente, ressaltando-se que o laudo elaborado pelo médico que assiste a paciente não se mostra suficiente para comprovar a urgência alegada. Em hipótese semelhante, confira-se julgado desta e. Corte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPMEs). CIRURGIA ORTOGNÁTICA. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, que deferiu a liminar requerida na inicial para determinar à ré, que em um prazo de 10 dias, custeasse à autora o procedimento "sub judice", conforme prescrito nos relatórios médicos. 1.1. Recurso aviado na busca pelo indeferimento da medida liminar requerida na inicial. 2. Na origem, cuida-se de obrigação de fazer a qual a autora busca: a) em tutela provisória que a parte ré seja obrigada a liberar material importado solicitado pelo médico, segundo relatório médico, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00; b) no mérito, a condenação da requerida no fornecimento de todos os materiais especiais (importados) indispensáveis à realização da cirurgia ortognática; e c) a condenação da demandada ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00. 2.1. Existem fortes indicativos de que o problema da autora já a aflige há um tempo. 2.2. Impende destacar que não foi sequer juntada a cópia do contrato firmado entre as partes, não se tendo conhecimento dos reais termos convencionados, razão pela qual seria temerária qualquer decisão sem o acesso aos dados mínimos da contratação. 2.3. Na hipótese dos autos, é possível verificar que a pretensão liminar almejada pela agravada na inicial deixou de atender aos pressupostos legalmente exigidos para o seu deferimento, notadamente em função da ausência de urgência para sua concessão. 3. De acordo com as particularidades que despontam dos elementos materiais que sobressaem dos autos, afere-se que a agravante é beneficiária de plano de saúde e segundo o relatório médico do cirurgião "a paciente apresenta deformidade dentofacial e que possui má oclusão do tipo classe III esquelética de Angle associada a mordida cruzada anterior. Esse tipo de má oclusão é caracterizado por deficiência anteroposterior da maxila, prognatismo mandibular e desordem das ATMs (CID-10: K07.1; K07.2; K07.5; K07.6). Os exames de imagens e traçados cefalométricos confirmam o diagnóstico clínico. A análise cefalométrica de McNamara mostra que o comprimento efetivo da maxila (Co-A) está bastante diminuído, indicando retrusão maxilar. Com a análise do traçado cefalométrico USP podemos confirmar que a paciente apresenta má oclusão esquelética classe III (SNB 82,260), além de apresentar deficiência anteroposterior de maxila." 3.1. No mesmo laudo, o médico aduz que a paciente, ora recorrida, deve ser submetida à cirurgia ortognática reparadora, com objetivo de corrigir as deformidades dentofaciais. 3.2. No entanto, do aludido elemento probatório relativo ao quadro de saúde da parte recorrida não se revela o caráter de emergência/urgência do procedimento alegado na inicial, notadamente porque diante da fundamentada negativa do plano, constante em documentos nos autos de origem, parece evidente que a terapêutica para a doença sofrida pela agravante está afeta a odontologia cirúrgica, a qual, em princípio, não se encontra acobertada pelo plano, na modalidade solicitada pelo médico cirurgião. 3.3. Depõe contra a alegação de urgência de realização do procedimento o fato de que, em que pese a argumentação declinada pela autora em sua inicial, não se evidenciou risco de morte ou grave degradação de seu estado de saúde, o qual aparenta, do cotejo perfunctório do relatório, ser fruto de um processo verificado ao longo de anos, - fatos que poderão ser melhor delineados ao longo da instrução probatória. 3.4. Ademais, não está dado neste momento processual questão relevante e atinente à conformação das obrigações contratuais incidentes, como o fato de ser ou não a situação clínica da autora anterior à sua adesão ao plano, bem assim os exatos limites contratuais relativamente aos problemas de saúde previstos e cobertos em contrato. 3.5. Assim, de uma leitura do feito, dele não consta qualquer elemento que aponte com clareza e de maneira segura e firme a necessidade premente e específica da utilização de determinados materiais cirúrgicos internacionais, negados pelo plano de saúde. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1667427, 07334834220228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaca-se que a decisão agravada ostenta natureza precária e, caso se extraia de supervenientes elementos trazidos aos autos que os argumentos da autora são idôneos, como alega, o Juízo de origem poderá rever os termos alinhavados no decisum. Logo, não se verifica, ao menos nessa análise inicial, a probabilidade de provimento ao recurso e o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo que viabilizam tecnicamente a concessão da tutela de urgência recursal pleiteada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Brasília/DF, maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora